Tribunal: CARF
Processo: 18186.005253/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.005253/2009-51
ACÓRDÃO
2002-009.998 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARINO PRAVATTO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação do efetivo
pagamento e de que a pensão alimentícia decorre de acordo homologado
judicialmente ou sentença judicial, devendo ser comprovada ainda a
dissolução da sociedade conjugal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.998 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005253/2009-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, de
acordo com o relatório fiscal, e de m virtude de dedução indevida de despesa médica, dedução
indevida de pensão alimentícia judicial.
Após a impugnação a decisão de piso julgou procedente em parte a autuação,
proferindo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação do efetivo pagamento e de
que a pensão alimentícia decorre de acordo homologado judicialmente ou
sentença judicial. Restabelece-se parcialmente a dedução, à vista da prova
documental apresentada.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas limita-se àquelas cujos beneficiários dos
serviços foram o contribuinte ou seus dependentes para fins de imposto de renda,
e está condicionado à comprovação da prestação de serviços e do pagamento.
Restabelece-se a dedução à vista da prova documental apresentada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Desta forma restou mantido no lançamento parte da dedução indevida e pensão
alimentícia, mantendo a glosa de R$14.300,00 que resultou no imposto suplementar de R$
4.241,04.
Após referida decisão, o contribuinte apresentou recurso onde alega em síntese:
Que devem ser considerados os depósitos na conta da favorecida e que a culpa de
estarem ilegíveis os comprovantes isto ocorreu porque foram emitidos em papel termossensíveis
e que ainda que alguns destes pagamentos tenham sido feitos em nome do depositário (ora
recorrente) tem sido aceito provas secundárias como que consigam explicar e evidenciar que de
fato foram realizados pelo ora recorrente.
Junta decisões judiciais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.998 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005253/2009-51
3
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme se depreende do relatório acima transcrito a lide se restringe à dedução
indevida de pensão alimentícia.
Da pensão alimentícia
Com relação aos documentos e argumentos apresentados entendo caber razão aos
fundamentos do Acórdão Recorrido.
Vejamos os fundamentos da decisão guerreada:
(...)
Por força da referida sentença, o contribuinte obrigou-se ao pagamento de
pensão alimentícia no valor de 10 (dez) salários mínimos mensais, o que
demonstra estar atendido o primeiro requisito legal.
Como prova dos pagamentos, apresenta os recibos de depósito bancário de fls.
15/20, sendo que três deles não constituem prova hábil, pois: a) dois dos recibos
de fls. 20 encontram-se completamente em branco, apenas com anotação de
valor, feita à mão, e b) um, às fls. 19, com dados da beneficiária legível, mas valor
original ilegível, que se tentou corrigir registrando-o à mão.
Considerando-se o valor do salário-mínimo vigente de janeiro a abril/2004 –
R$240,00 e de maio a dezembro/2004 – R$260,00, o valor da pensão alimentícia
acordado foi R$2.400,00 e R$2.600,00, respectivamente.
Da análise dos recibos apresentados, abrangendo o período de janeiro a agosto,
verifica-se que nos meses de março e abril, o valor depositado ultrapassou os
R$2.400,00 fixados, do que decorre a diferença constituir liberalidade do
contribuinte ou pagamento de despesas de outra natureza, determinado na
decisão judicial.
Desse modo, cabe o restabelecimento da dedução dos pagamentos efetivamente
comprovados e limitados ao valor fixado em sentença judicial (...)
Tendo em vista que o contribuinte deduziu R$30.400,00, mantém-se a glosa de
R$14.300,00.
Entendo assim que a decisão de piso não merece qualquer reparo.
Ante ao exposto:
Voto no sentido de Conhecer do Recurso Voluntário e no mérito Negar-lhe
Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.998 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005253/2009-51
4

Fl. 84
DF CARF MF
Original